Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-43.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. COLISÃO. FAIXA DE ROLAMENTO. INVASÃO. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, em que os réus/recorrentes foram solidariamente condenados ao pagamento dos prejuízos experimentados pela recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à dinâmica do evento danoso e sua comprovação ante as provas produzidas pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contexto probatório vertente dos autos aponta de forma uníssona e coerente para a versão apresentada pela recorrida, senão vejamos. 3.1. A princípio, ambas as versões se mostram prováveis: da autora/recorrida, de que seu veículo transitava pela faixa da direita e o do réu/recorrente pela faixa da esquerda, quando este invadiu a faixa da direita, colidindo sua lateral dianteira direita contra a lateral esquerda traseira do veículo da recorrida; do réu/recorrente, de que o condutor do veículo da recorrida efetuou manobra de ultrapassagem pela direita, oferecendo-se à colisão com o caminhão.
4. O vídeo de ID 80608180 elucida claramente que a pista por onde vinham ambos os veículos comporta duas faixas de rolamento, embora não muito nítida a sinalização horizontal; no vídeo ainda é possível ver (0:29) que o caminhão invadiu a faixa de rolamento onde trafegava o veículo da recorrida, causando a colisão.
5. Assim sendo, o depoimento do informante foi considerado no cotejo com as demais provas constantes dos autos, sendo certo que o recorrente não comprovou que o condutor do veículo da recorrida tenha praticado qualquer ilícito, não se desincumbindo, assim, do ônus da prova a que alude o inciso II do artigo 373 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido; recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.